Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-42.2022.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001389-42.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDENOR LOPES CAVALCANTE - CPF: 042.013.401-80 (APELANTE), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), CRIVANIA DA SILVA CUNHA TEIXEIRA - CPF: 881.272.141-91 (ADVOGADO), DEUZELIA MARIA DE JESUS FARIAS - CPF: 021.182.531-09 (APELANTE), FERNANDO MUNDIM PENTEADO - CPF: 487.543.901-68 (APELADO), MAURO GOMES PIAUI - CPF: 458.713.881-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), PAULO MARQUES DE SOUSA - CPF: 468.582.701-59 (ASSISTENTE), VALDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 353.153.851-91 (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – INEXISTÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO – PRAZO RECURSAL NÃO OBSERVADO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC.

Embargos de declaração opostos contra despacho de mero expediente não interrompem o prazo recursal, pois tal hipótese não está prevista no art. 1.022 do CPC.

Recurso de apelação interposto após o prazo legal é intempestivo, ensejando o não conhecimento por ausência de requisito essencial de admissibilidade.

Recurso não conhecido. Elevação dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Deuzélia Maria de Jesus Farias
e
Valdenor Lopes Cavalcante
contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de manutenção de posse c/c pleito cominatório, ajuizada em face de
Fernando Mundim Penteado
.

Os apelantes alegam que são possuidores de uma área rural de aproximadamente 16 hectares desde o ano de 2009, localizada no Km 15 da BR-070, na cidade de Barra do Garças/MT.

Sustentam que a posse foi concedida informalmente por Paulo Rubens dos Santos Penteado, pai do apelado, como forma de compensação pelos serviços prestados durante décadas.

Afirmam exercer
animus domini
sobre o imóvel e terem sofrido atos de turbação e esbulho praticados pelo apelado desde 2022.

A sentença recorrida
julgou improcedentes os pedidos autorais
, fundamentando que a ocupação pelos apelantes decorreu de mera permissão ou comodato verbal, sem caracterização de posse legítima (art. 1.208 do Código Civil). A decisão ainda ressaltou que a posse exercida não preenchia os requisitos para tutela possessória previstos no art. 561 do Código de Processo Civil (ID 209879593).

Em suas razões recursais de ID 209879854, impugnam a decisão sustentando:

- O vínculo possessório exercido com características de domínio;

- A inexistência de relação de comodato, considerando que a área foi cedida por doação verbal pelo falecido Paulo Rubens;

- O cumprimento dos requisitos para a proteção possessória, incluindo o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Requerem o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial da ação possessória, para que seja garantida a manutenção ou reintegração de posse dos apelantes em relação ao imóvel em litígio.

Por outro lado, o apelado, em suas contrarrazões de ID 209879856, argui preliminarmente a intempestividade do recurso de apelação.

No mérito, defende a manutenção da sentença, afirmando que:

- A ocupação pelos apelantes foi meramente tolerada, sem configuração de posse autônoma.

- O imóvel está juridicamente vinculado ao apelado como herdeiro do proprietário original, sendo insubsistentes as alegações de doação ou
animus domini
por parte dos apelantes.

Ao final, pleiteia pelo acolhimento da preliminar para o fim de não conhecer o recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ante de adentrar ao mérito, necessário apreciar a preliminar suscitada pelo apelado relativa à intempestividade do recurso de apelação.

Analisando os autos, constata-se que a sentença foi proferida em 25/08/2023 (ID 209879593), ocasião em que as partes tomaram ciência do ato no dia 28/08/2023 por meio do “registro de ciência” do PJE, cujo prazo final para interposição do recurso se deu em 22/09/23, conforme se vê da aba “Expedientes” junto ao processo de origem, vejamos:

Além disso, constata-se que o requerido/apelado, após a prolação da sentença de improcedência, requereu a imediata desocupação do imóvel pelos autores/apelantes com a expedição de mandado de reintegração de posse em seu favor (ID 209879594).

O Juiz de primeiro grau despachou em ID 209879595 (ID 127393714 – dos autos de origem) indeferindo o pedido, veja:

Ocorre que, em face do mencionado despacho, o requerido/apelado interpôs Embargos de Declaração em ID 209879597:

O recurso foi rejeitado pelo juízo quo diante do não cabimento contra despacho de mero expediente (ID 209879853):

“(...).

O embargante deveria buscar reforma pela via adequada, já que eventual error in iudicando do juízo e/ou descontentamento deve ser externado em via própria, no caso, pela via recursal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 1.022, do CPC, bem como que incabível contra despacho de mero expediente.” (SIC)

Assim, embora os apelantes aleguem que a oposição de embargos de declaração pelo apelado teria interrompido o prazo para a interposição do recurso, os autos demonstram que os referidos embargos não foram manejados contra a sentença recorrida, mas sim contra despacho de mero expediente, sem o condão de interferir no curso do prazo recursal.

Ademais, tal circunstância é corroborada pela decisão que rejeitou os embargos, reconhecendo sua inadequação formal.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para a interrupção ou dilação do prazo recursal.

O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC.

Nesse contexto, considerando que o prazo final para interposição de recurso transcorreu no dia 22/09/23, como já mencionado acima, e que foi interposto recurso de apelação tão somente no dia 06/12/23, ou seja, mais de 2 (dois) meses depois, resta evidenciado sua intempestividade e, por consequência, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDENCIA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/15, por ausência dos requisitos necessários à sua admissibilidade, qual seja, tempestividade. (N.U 0005342-70.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025